Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), com modulação dos efeitos para estabelecer que a aplicabilidade no âmbito das relações privadas somente ocorrerá a partir das cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021.

3. Considerando que os descontos questionados foram iniciados antes da data indicada no acórdão do c. Tribunal Superior, a repetição do indébito em dobro, para esse período, pressupõe a demonstração de má-fé na cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Analisando os critérios previstos no § 2o do artigo 85 do CPC/15, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) não deve ser majorado, pois compatível com as circunstâncias da causa.

5. Apelação conhecida e não provida.